Tribunal: TJDFT
Processo: 0007087-71.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007087-71.2015.8.07.0014 RECORRENTE: WANESSA MOREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM SUBTRAÍDO AVALIADO EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. HABITUALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA UNITÁRIA E COAUTORIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES PENAIS. IMPROCEDÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, máxime pelas provas pericial e oral, incluindo a confissão de um dos réus, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Evidenciada a comunhão de esforços de dois agentes para o cometimento do crime de furto, mantém-se o reconhecimento qualificadora disposta no inciso IV do §4o do art. 155 do CP. 3. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal. 4. A divisão de tarefas entre os autores do crime, com relevantes funções para cada um, afasta o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que cada ação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa. 5. Não há que se falar em absolvição por atipicidade material da conduta em decorrência da incidência do princípio da insignificância, porquanto o valor dos bens furtados não se mostra inexpressivo a ponto de não lesionar o bem jurídico tutelado pela norma penal e a recorrente demonstra habitualidade delitiva. 6. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade da ré, pois demonstrado que o crime foi praticado na companhia das filhas menores dos autores. 7. Anotação penal por crime posterior, mesmo com sentença transitada em julgado, não pode ser considerada para recrudescer a pena do réu, não se prestando para valorar negativamente quaisquer circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada, sustentando estarem presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado sem, contudo, indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado, embora mencione o artigo 155, § 2o, do Código Penal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Dessa forma, deve ser rejeitado o pedido de absolvição da recorrente com base na atipicidade da conduta, pelo não preenchimento dos requisitos (a) do valor do objeto do crime, (b) da ausência de periculosidade social da ação e (c) do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da agente, necessários à aplicação do princípio em comento” (ID Num. 13737082 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017